Tribunal: TJSP
Processo: 2256617-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Ilegitimidade passiva da empregadora da vítima para figurar no polo passivo da demanda reconhecida - Ação julgada extinta sem resolução de mérito contra ela - Prosseguimento da lide contra o motorista do caminhão que abalroou o veículo conduzido pelo "de cujus" determinado - Agravo provido.